Tribunal: STF
Processo: RHC 50663
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. TARDANCA NA INSTRUÇÃO, MOTIVADA POR SUSCITAÇÃO DE
CONFLITO JA RESOLVIDA. II. SE O HABEAS CORPUS FOI DIRIGIDO AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, O QUAL, JULGANDO O CONFLITO DE
JURISDIÇÃO, DEU POR COMPETENTE A JUSTIÇA DO ESTADO, CERTO NÃO
PODERIA SE RECONHECER COMPETENTE PARA SOLVER O WRIT.
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO, DETERMINADA, POREM, A
REMESSA DOS AUTOS E OS DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL AOS JUIZOS
COMPETENTES.